Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESIGNAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A audiência de custódia, que era prevista apenas para os casos de prisão em flagrante, passou a ser obrigatória também quando do cumprimento de mandados de prisão de diversas naturezas. Assim foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por ocasião do julgamento da Reclamação n. 29.303.
2. O colendo Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou a Resolução no 213/2015, que dispôs sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Restou determinando que todos os Tribunais de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os cinco Tribunais Regionais Federais promovessem e comprovassem a normatização ou o alinhamento dos atos normativos pertinentes, fazendo com que deles constasse a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia nos casos de prisão temporária, de prisão preventiva, de prisão definitiva para início de cumprimento de pena e de prisões cíveis, inclusive de alimentos.
3. Cabível a designação de audiência de custódia para o aperfeiçoamento de qualquer modalidade prisional, ante a determinação exarada no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação no 29.303 do STF e em consonância com a orientação do CNJ (Resolução no 213/2015). Precedentes desta Corte de Justiça.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.